Tribunal: STF
Processo: SL 1634
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    PEDIDO DE CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE, DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA SUBJACENTE, IMPÔS O BLOQUEIO DE MAIS DE DOIS MILHÕES DE REAIS DEPOSITADOS EM CONTAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUEPI. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CARACTERIZADO. SUSPENSÃO LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.